Tribunal: TJBA
Processo: 8044345-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044345-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: JOSE JAIRO DE SOUZA FREITAS

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA TRABALHISTA. CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de habilitação de crédito trabalhista, no âmbito de recuperação judicial, que deferiu parcialmente a inscrição do crédito de natureza trabalhista no valor de R$ 8.662,65 no Quadro Geral de Credores, classe I, com base em certidão expedida pelo Juízo da Justiça do Trabalho, rejeitando as alegações de nulidade suscitadas pela recuperanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da habilitação retardatária de crédito trabalhista fundada em certidão judicial; (ii) avaliar a alegada nulidade por suposta ausência de poderes do advogado constituído e (iii) examinar eventual cerceamento de defesa por falta de intimação da parte agravante para manifestação sobre os cálculos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A habilitação de crédito retardatária está expressamente prevista na Lei nº 11.101/2005, art. 10, §5º, e pode ser acolhida até a homologação do quadro-geral de credores, desde que instruída com documentos suficientes, como certidão de crédito fundada em decisão judicial transitada em julgado, o que se verificou no caso concreto.

4.
O instrumento de mandato apresentado pelo credor contém poderes amplos para representação judicial, não havendo cláusula exclusiva que restrinja sua atuação à seara trabalhista, sendo indevida a alegação de nulidade por ausência de poderes específicos para atuar no juízo da recuperação.

5.
Não houve cerceamento de defesa, pois a agravante teve ciência e oportunidade de se manifestar nos autos principais, deixando de apresentar impugnação específica aos cálculos, limitando-se a alegações genéricas, sem apontar vícios concretos ou erros materiais.

6.
A certidão de crédito apresentada atende ao disposto no art. 9º, III, da Lei nº 11.101/2005, sendo suficiente para comprovar origem, valor e classificação do crédito, que, por ser trabalhista, possui presunção de liquidez e certeza, salvo prova em contrário, não produzida pela agravante.

7.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a habilitação retardatária de crédito trabalhista não afasta a preferência legal nem impede a participação do credor nos rateios futuros, resguardando-se o direito alimentar inerente à sua natureza.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8044345-26.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
PRODUMAN ENGENHARIA S.A
e como Agravado
JOSE JAIRO DE SOUZA FREITAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente